Tribunal: CARF
Processo: 11516.004375/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004375/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.233 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
INSULAR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PRÊMIO ASSIDUIDADE NÃO CONSTITUI
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
Tratando-se de participação nos lucros ou resultados da empresa paga ou
creditada de acordo com lei específica não constitui salário contribuição.
Interpretação de norma que outorga isenção é literal, não permitindo que se vá
além dos estritos ditames da lei isentiva, não cabendo o seu alargamento,
tampouco o seu encurtamento.
MULTA DE OFÍCIO POSSIBILIDADE
Verificada a penalização mais benéfica é aplicável a multa de ofício (75%) sem
limitação referente à penalidade distinta (20%)
Recurso Voluntário procedente
Crédito tributário anulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004375/2009-00
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004375/2009-00

Relatório
AUTUAÇÃO
Em 05/08/2009, às 09:58, foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no
37.229.157-0 para cobrança de multa em razão do descumprimento de dever instrumental
relacionado às contribuições sociais correspondentes ao período de 01/2005 a 12/2007, CFL 68,
no valor de R$ 79.750,80, fls. 03 e ss.
Referida exação está instruída pelo relatório fiscal circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, fls. 8 e 9, sendo precedida por ação fiscal referente a mesmo período,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0920100.2009.00147, iniciado em 20/03/2009,
precisamente às 09:00, fls. 18 e ss e encerrado em 07/08/2009, fls. 120 e ss.
Em apertada síntese, a exação é motivada pela constatação, após fiscalização, que
a empresa deixou de informar as parcelas de remuneração destinadas exclusivamente aos
motoristas e cobradores a título de prêmio assiduidade/participação nos lucros e resultados em
desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, fls. 8:
A parcela da remuneração referida, foi tratada no âmbito da legislação nos Autos de
Infração emitidos nesta data sob os n°s. de DEBICADs AIOP 37.229.154-6; AIOP
37.229.155-2 e AIOP 37.229.156-2, onde constam em seus relatórios os fatos que levou
a fiscalização a caracterizar referida remuneração como salário de contribuição para
efeito de incidência destinadas aos segurados empregados que recebam remunerações
que se identifiquem com as previstas no art. 28, inciso "I", da Lei 8.212. de 24 de julho
de 1991.
Consta anexos aos autos dados dos funcionários da empresa, convenção coletiva
de trabalho e outros documentos, fls. 10 e ss.
DEFESA
Em 08/09/2009, fls. 174 e ss, a empresa autuada apresentou defesa, por seus
advogados representada, argumentando que cumpriu com sua obrigação acessória, apresentando
todas as informações necessárias, fls. 184:
Todos os dados averiguados pele agente foram apresentados pela Autuada. Eventual
entendimento de que os dados não estão corretos, não importa no descumprimento do
comando legislativo apontado no auto de infração.
Todas as obrigações apontadas no art. 32, IV e parágrafo 5o, da Lei 8.212/97 e art. 225,
IV parágrafo 4o do Dec-Lei 3.048. são no sentido de "declarar" - prestar informação ao
fisco, que sempre foi prestada pela Autuada.
Quanto à multa aplicada na exação, aduziu que se refere a fato controverso e que
precisa ser vista conjuntamente com outro auto de infração, para o qual foi lançada a obrigação
principal; alegou que os pagamentos de Participação nos Lucros e Resultados – PLR realizados
no período fiscalizado obedeceram ao previsto nas convenções coletivas de trabalho e dentro dos
preceitos legais e que o auto de infração que lançou contribuições previdenciárias sobre as PLRs
é fruto de interpretação equivocada da legislação correlata, rebatendo toda a motivação adotada
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004375/2009-00

pela fiscalização. Por derradeiro, pugnou pelo cancelamento da autuação, entendendo-a sem
amparo legal por falta de motivação, especificidade e objeto.
Apresentou cópias de diversos documentos, conforme fls. 185 e ss.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF julgou
a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, conforme Acórdão no 03-39.135, de
16/09/2010, fls. 306 e ss, cuja ementa abaixo se expõe:
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. (CFL 68)
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei
n.° 8.212/91.
A empresa foi notificada da decisão a quo em 30/12/2010, fls. 312 a 314.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente apresenta em 26/01/2011 recurso voluntário, por seus advogados, fls.
318 e ss.
Ao ler a peça recursal, observo as mesmas teses de defesa daquelas apresentadas
na impugnação de fls. 174 e ss, já anteriormente descritas, apenas acrescentando que a multa de
75% deve se limitar a 20%, em razão da retroatividade benigna prevista no art. 106, II “c” do
Código Tributário Nacional – CTN.
Por fim, requer o seguinte:
Diante dos fatos e fundamentos expostos, requer-se seja conhecido o presente recurso
voluntário, com o consequente CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO EM
EPÍGRAFE POR TER SIDO LAVRADO SEM AMPARO LEGAL,
ESPECIALMENTE QUANTO A MOTIVAÇÃO, ESPECIFICIDADE E OBJETO.
Na eventualidade de não ser esse o entendimento adotado, requer-se, com fulcro na Lei
9784/99, as seguintes diligências probatórias:
a) Seja baixado em diligência oficiado o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE -
através da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Santa Catarina para
que apresente os comprovantes de registro do Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005 e
das Convenções Coletivas de Trabalho 2005/2006 e 2006/2007, mencionadas no
relatório Fiscal do Auto de Infração, bem como qualquer ata de mesa de negociação
referente a tais negociações que possua;
Na eventualidade de não ser cancelado o referido auto de infração, requer-se a redução
da multa para o percentual de 20%, nos termos do item "III".
É o relatório!

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004375/2009-00

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Não foi suscitada preliminar, ao que passo a exame de mérito.
Primeiramente, a multa foi aplicada pela autoridade tributária em razão de
omissão em GFIP daquelas contribuições consideradas devidas em razão de valores
distribuídos aos trabalhadores em prêmio assiduidade pagos em participação nos lucros e
resultados, fls. 8:
Constatou-se que deixou de informar as parcelas de remuneração destinadas
exclusivamente aos motoristas e cobradores a título de PRÊMIO ASSIDUIDADE /
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS em desacordo com a Lei
10.101 de 19.12.2000.(grifo do autor)
A parcela da remuneração referida, foi tratada no âmbito da legislação nos Autos de
Infração emitidos nesta data sob os n°s. de DEBICADs AIOP 37.229.154-6; AIOP
37.229.155-2 e AIOP 37.229.156-2, onde constam em seus relatórios os fatos que levou
a fiscalização a caracterizar referida remuneração como salário de contribuição para
efeito de incidência destinadas aos segurados empregados que recebam remunerações
que se identifiquem com as previstas no art. 28, inciso "I", da Lei 8.212. de 24 de julho
de 1991.
As contribuições devidas à Seguridade Social, não declaradas, foram objeto, nesta
mesma data, da lavratura das seguintes AIOPs:
DESCRIÇÃO DEBCAD
COMPROT
AIOP 37.229.154-6 11516.004372/2009-68
AIOP 37.229.155-2 11516.004373/2009-11
AIOP 37.229.156-2 11516.004374/2009-57
Os contenciosos estabelecidos nos autos dos Processos 11516.004372/2009-68,
11516.004373/2009-11 e 11516.004374/2009-57, que versam sobre as obrigações principais,
quais sejam, aquelas contribuições sociais entendidas como devidas pela autoridade por
desobediência à lei no 10.101, de 2000 quanto às distribuições de PLRs aos empregados no
período de fiscalização, de 01/2005 a 12/2007, estão sobre a mesma relatoria, ao que adoto as
mesmas razões de decidir.

•
ARGUMENTAÇÃO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
E
RESULTADOS CONFORME CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS
TERMOS EXIGIDOS PELA LEI

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004375/2009-00

Ao analisar os acordos coletivos, especificamente quanto à cláusula 10a, a
exemplo daquele firmado entre os anos 2005/2006, de cópia a fls. 136 e ss, verifico tratar de
prêmio assiduidade, fls. 139/141.
Há na cláusula 10a o total de nove parágrafos em que se especifica as categorias
de trabalhadores que se direciona (motoristas e cobradores), podendo se estender aos demais
empregados; a forma de apuração e aquisição do direito substantivo (mensal); o valor (5% sobre
o salário normativo), limitado a 30% no período de seis meses, com pagamento em folha
suplementar dos meses de novembro e maio de cada ano.
Os requisitos para a perda do direito são:
•
faltas em geral, contendo quadro gradativo em pontos percentuais para a
diminuição da PLR, excepcionando ausências por auxílio doença, acidente de trabalho (180
dias), entre outros e em rol exaustivo;
•
acidente de trânsito com culpa comprovada;
•
multas decorrentes de infração de trânsito;
•
cometimento de faltas disciplinares graves e suspensão por indisciplinas,
entre outros.
Conforme cláusula 10a, uma listagem mensal é enviada ao sindicato profissional
dos trabalhadores, contendo o nome daqueles que perderam o direito, total ou parcialmente.
Por sua vez, a peça recursal rebate com argumentação jurídica um a um aqueles
motivos elencados pela autoridade, acima descritos, considerados determinantes para a exclusão
das PLRs.
O cerne da lide está no cumprimento ou não das disposições da Lei no 10.101,
de 2000, bem como na natureza jurídica, in casu, das verbas pagas a título de prêmio
assiduidade/participação nos lucros e resultados, previstas nas Convenções Coletivas de
Trabalho – CCT, correspondentes ao período fiscalizado.
Primeiramente, ao examinar a Lei no 10.101 de 2000, que dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, infere-se em seu aspecto
objetivo que se aplica também à convenção ou acordo coletivo, art. 2o, II:

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
II - convenção ou acordo coletivo.
Prevê que os instrumentos de negociação (convenção) estabeleçam regras claras,
conforme §1o, inc. I e II do art. 2o do mesmo diploma legal:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004375/2009-00

§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.

Do comando legal acima, infere-se a necessidade de regras claras e objetivas
quanto à fixação de direitos substantivos de participação, mas não as disciplina e nem as
remete a ato normativo de controle do órgão de fiscalização tributária, deixando a cargo
das próprias negociações.
Prevê também e principalmente, tratando-se de sua natureza jurídica, que essas
verbas não substituem ou complementam a remuneração devida a qualquer empregado,
nem constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se aplicando o
princípio da habitualidade, art. 3o, caput, da lei em exame:

Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(grifo do autor)

O exame do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000 deixa claro que o legislador excluiu
verbas pagas a título de participação em lucros como sendo remuneração, inclusive
retirando o princípio da habitualidade.
Há um claro exercício de desconstrução da natureza jurídica do PRÊMIO
ASSIDUIDADE, realizado pela autoridade tributária sob duas condições lógicas:
•
PRIMEIRA CONDIÇÃO => As verbas pagas conforme acordos coletivos,
a título de participação nos lucros, foram realizadas em desconformidade com a lei de
regência;
•
SEGUNDA CONDIÇÃO => Deixando de estar protegidas pela Lei no
10.101, de 2000, passam a ser verbas remuneratórias e, portanto, sujeitas à matriz de incidência
tributária previdenciária.
Versando a Lei no 10.101, de 2000 sobre a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, cumpridos os seus requisitos, quais sejam, entre outros, a
existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho com regras claras e objetivas, mostra-se
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004375/2009-00

temerário a este julgador descaracterizar esses elementos objetivos da lei para, ato
contínuo, tributá-los como remuneração.
Portanto, entendo que o alcance do disposto no §1o, inc. I e II do art. 2o do
diploma legal em referência, que prevê a necessidade dos instrumentos de negociação
descreverem regras claras e objetivas quanto à fixação de direitos para a distribuição de lucros ou
resultado, não remete à fiscalização o papel de descrever e disciplinar quais seriam os
direitos e os limites.
Tratando-se de isenção tributária, mister que se faça aqui uma interpretação literal,
nos termos em que determina o art. 111, II da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional – CTN, abaixo transcrito:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;

A interpretação literal do dispositivo legal que outorga isenção não permite
que se vá além dos estritos ditames da lei isentiva, não cabendo o seu alargamento,
tampouco o seu encurtamento, aplicado este, in casu, no entendimento restritivo feito pela
autoridade tributária, com clara limitação de direitos que a própria lei não disciplinou, vez que
o legislador optou por deixar a cargo dos próprios instrumentos de negociações trabalhistas.
Por derradeiro, mas não menos importante, se a lei que dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas quis expressamente excluir
as verbas pagas a esse título do conceito de remuneração, torna-se, por óbvio, contraditório que
se atribua as exigências constitucionais e legais próprias deste mesmo conceito às referidas
verbas.

•
ARGUMENTAÇÃO QUE A MULTA PROPORCIONAL DE 75% DEVE
SER LIMITADA A 20% EM RESPEITO À RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI

Entendo estar correta a sistemática de aplicação de multa pela autoridade
tributária, vez que houve, in casu, verificação da penalidade mais benéfica, com a utilização
daquela de ofício (75%) somente enquanto mais vantajosa em relação às previstas no art. 32, §5o
e art. 35, II da Lei no 8.212, de 1991.
Quanto ao limite de aplicação em 20%, também o entendo indevido já que o art.
32-A do diploma legal acima referido prevê penalidades distintas para infrações diferentes,
conforme inc. I e II, sendo que o inc. I não se aplica o limite de 20%, limitado este a casos de
entrega de declaração em atraso, a partir da competência de 01/2009.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.004375/2009-00

Por tudo posto, considerando especialmente que a causa essendi da multa aplicada
é exatamente a omissão em GFIP daquelas contribuições sociais entendidas como devidas pela
autoridade tributária, quanto às distribuições de PLRs no período fiscalizado, mas entendidas
indevidas por esse julgador, voto pela procedência do pedido, anulando o auto de infração, já que
perdido está o seu objeto jurídico.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 340
DF CARF MF
Original